Tribunal: TJPA
Processo: 0004959-97.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004959-97.2018.8.14.0040
APELANTE: JOSELI LIMAS CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, RAIMUNDO DA SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO COM INDICAÇÕES. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Sr. Raimundo Cruz, genitor da autora, tem problemas em relação ao consumo de bebida alcoólica, e, conforme laudo médico, necessita de internação para realizar tratamento adequado.

2.

Cediço que todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado patrociná-lo, conforme disserta o art. 196 da Constituição Federal.

3.

A internação compulsória, prevista na Lei n.º 10.261/01, revela-se como uma das possibilidades de se garantir o acesso à saúde e resguardar a integridade física do genitor da Autora, de seus familiares e da própria sociedade.

4.

No caso em comento, verifica-se que o paciente tem problema de alcoolismo, e não realiza o tratamento extra hospitalar, e tal fato

coloca em risco a sua vida e a vida daqueles que o rodeiam. Ademais, o médico psiquiatra recomendou a internação em estabelecimento próprio, o que corrobora para o deferimento do pleito inicial.

5.

Destarte, deve a sentença de primeiro grau ser reformada para determinar
que o Município de Parauapebas proceda à internação compulsória de

RAIMUNDO DA SILVA CRUZ em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, em estabelecimento da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em estabelecimento da rede particular,
devendo ser realizada avaliação a cada 30 (trinta) dias, contados da data da internação, a fim de que seja verificada a necessidade de manutenção sua internação.

6.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
.

A Recorrente aduz que o juízo de primeiro grau não levou em consideração o conjunto probatório constante nos autos, especialmente o laudo médico e o termo de curatela.

Alega que o referido laudo, expressamente, indica a necessidade de internação de seu genitor, para que possa receber tratamento adequado em relação a dependência de álcool.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pedido veiculado na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2797903
).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

2946312
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Diante das informações constantes nos autos e do laudo emitido por médico especialista (Id.
2797888
), verifico que o

Sr. Raimundo da Silva Cruz (genitor da Recorrente) é portador do CID F10.24, e deveria submeter-se a tratamento ambulatorial e acompanhamento pelo CAPS II.

Ademais, conforme o referido laudo, a ausência do tratamento adequado, o consumo de álcool e o comportamento agressivo tem colocado a sua vida e a de terceiros em risco, pelo que indicou a internação.

A Constituição Federal/88, em seu artigo 6º e artigo 196, disciplina que a saúde é um direito social e é também um dever do Estado assegurar. Assim, sendo, diante da realidade vivenciada pelo genitor da Recorrente, existe a necessidade de intervenção para que possa realizar tratamento médico adequado, sob pena de colocar em risco a sua vida e a de terceiros.

Nos termos da

Lei n.º 10.216/2001, a internação, após adequada avaliação médica, poderá ocorrer de três formas: I -
internação voluntária (aquela que se dá com o consentimento do usuário), II - internação involuntária (se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e III -internação compulsória (determinada pela Justiça).

Assim, entendo necessária a internação compulsória, pois
no caso em análise constato que o laudo médico prescreve a internação do Senhor Raimundo da Silva Cruz para tratamento, haja vista a inviabilidade de utilização dos recursos extra-hospitalares, para que se possa preservar sua integridade física, de seus familiares e da sociedade.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÁLCOOL LEI NÚMERO 10.216/2001. NECESSIDADE. DESINTOXIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INCOLUMIDADE FÍSICA. 1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, a Lei número 10.216/2001. 2. Demonstrada a necessidade do réu ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, em razão do alto risco de ocorrência de crises causadas pela abstinência do uso do álcool, bem como resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive é legítima a internação compulsória do paciente. 3. Reexame necessário não provido.

(TJ-DF 07052161120198070018 DF 0705216-11.2019.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REEXAME NECESSÁRIO. DEPENDENTE DE ÁLCOOL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como internação para tratamento. Reexame necessário não provido.

(TJ-SP 00009116120158260430 SP 0000911-61.2015.8.26.0430, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 28/11/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau e, nos termos da fundamentação, determinar que o Município de Parauapebas proceda à internação compulsória de RAIMUNDO DA SILVA CRUZ em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, em estabelecimento da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em estabelecimento da rede particular,
devendo ser realizada avaliação a cada 30 (trinta) dias, contados da data da internação, a fim de que seja verificada a necessidade de manutenção sua internação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2021